Tribunal: TJDFT
Processo: 0706403-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA REALIZADA EM CONTA DE INVESTIMENTO. ART. 833, X DO CPC. QUANTIA SUPERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme o atual entendimento jurisprudencial, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos, seja ela mantida em poupança, em conta corrente, em fundo de investimentos ou em espécie, salvo comprovação de abuso de direito, má-fé ou fraude verificados no caso concreto.
2. No presente caso, não há dúvidas de que a penhora realizou-se sobre a conta de investimento da agravante/devedora. De outro lado, não houve comprovação de que a referida conta tenha sido desvirtuada, concluindo-se que manteve sua característica de reserva familiar.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a r. decisão para que seja desconstituída a penhora até o valor de 40 salários mínimos, mantendo-se a penhora dos valores acima desse limite.